Tribunal: TJMT
Processo: 1048440-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048440-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 702.332.052-09 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRLENE JAQUELINE SA GOMES - CPF: 921.538.602-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA QUALIFICADA E LESÃO CORPORAL POR MISOGINIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

II. Questões em discussão

2. Consiste em analisar a idoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia diante da gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, que, no breve intervalo de uma semana, agrediu fisicamente sua companheira, ensejo em que, aparentemente, tentou enforcá-la, bem como a ameaçou de morte por duas vezes, inclusive em seu ambiente de trabalho, na presença de terceiros, oportunidade em que se dirigiu ao local na posse de duas facas; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“Não há falar em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, dada a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa à garantia da ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVIII; CP, arts. 129, § 13, 147, § 1o, 147-B; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I e III; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183.446/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1048440-56.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

PAULO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1013645-83.2025.8.11.0045, pela suposta prática do crime previsto pelo
art. 147, §1o, do Código Penal
(ameaça contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino).

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
25/12/2025
à conta de seu suposto envolvimento com o delito supramencionado, se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando não se encontrarem presentes os
requisitos autorizadores da segregação preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
do increpado, que
ostenta predicados pessoais abonatórios
, em tese suficientes a lhe garantir o direito de
responder ao processo em liberdade
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com eventual imposição de medidas cautelares alternativas. No
mérito
, é requerida a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 312654887.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Hélio Nishiyama,
indeferiu
o
pedido de concessão liminar
da ordem vindicada (ID 339501885).

Com a posterior redistribuição dos autos, nos moldes regimentais, foram requisitadas informações
à d. autoridade tida por coatora (ID 340230373), as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 341081370.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 341397388).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
PAULO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
foi preso em
flagrante delito
no dia
25/12/2025
, em razão da prática, em tese,
do crime de
ameaça contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, tendo como vítima
Virlene Jaqueline Sá Gomes
.

Insta esclarecer que, nos autos da Ação Penal n. 1000024-82.2026.8.11.0045, o i. Ministério Público Estadual ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §13, do Código Penal
e do
art. 147, §1o, do Código Penal
,
por duas vezes
, tudo em concurso material de delitos e com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Colhe-se da denúncia que, no dia
20 de dezembro de 2025
, em horário não especificado, na residência localizada na rodovia BR 163, aos fundos da Borracharia do Autoposto São Cristóvão, na Comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde/MT,
PAULO VICTOR
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
no âmbito das relações domésticas
,
ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Virlene
.

Consta ainda da narrativa acusatória, que, no dia
25 de dezembro de 2025
, por volta das
05h
, novamente na residência localizada na rodovia BR 163, aos fundos da Borracharia do Autoposto São Cristóvão, na Comunidade São Cristóvão,
em Lucas do Rio Verde/MT,
bem como por volta das
08h35min
, já no estabelecimento comercial intitulado Autoposto São Cristóvão, também localizado na referida comunidade, o ora paciente
PAULO VICTOR
,
no âmbito das relações domésticas
,
ameaçou por palavras sua companheira
Virlene
, prometendo causar-lhe mal injusto e grave
.

Conforme narrado pelo
parquet
, a vítima e o paciente vinham convivendo maritalmente há 13 (treze) anos quando, no dia
25/12/2025
, após chegarem em casa durante a madrugada, depois de passar a ceia de Natal na residência de amigos, o paciente, motivado por ciúmes,
começou a ameaçar a ofendida
, dizendo que “
não tinha medo de matar e nem medo de morrer
”.

Naquela madrugada,
Virlene
não conseguiu dormir, em razão das ameaças, e saiu para trabalhar pouco antes das 06h30min, deixando o paciente no imóvel.
Mais tarde, quando já se encontrava no Autoposto São Cristóvão (seu local de trabalho), foi alertada por uma colega de trabalho sobre a presença do paciente no estabelecimento, o qual estava portando facas na cintura.

Diante da situação, a ofendida pediu para que o convivente saísse do local e voltasse para casa, momento em que
mais uma vez PAULO VICTOR a ameaçou
, dizendo: “
sai de perto de mim, eu vou te matar e me matar
.”

Em razão disso, a vítima
Virlene
, temendo por sua vida, pediu socorro para a Guarda Municipal. Após chegarem no local, ouvirem a ofendida e identificarem o denunciado, os guardas municipais realizaram a prisão em flagrante deste, oportunidade em que também encontraram duas facas na cintura de
PAULO VICTOR
.

Na ocasião, a ofendida também relatou para os agentes da lei que, no dia 20 de dezembro de 2025, no interior da casa onde morava com o paciente, após uma discussão,
fora agredida fisicamente por ele
, o que lhe resultou em
hematomas no pescoço, coxas e seios
, machucados estes que foram avistados pelos guardas municipais, bem como registrados fotograficamente, vindo a ser posteriormente identificados em sede de exame pericial.

Efetuada a prisão em flagrante de
PAULO VICTOR
por esses fatos, o claustro pré-cautelar foi
homologado
na subsequente audiência de custódia e, na mesma oportunidade,
convertido em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente [
lesão corporal e ameaça, ambos contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
] são punidas com pena privativa de liberdade, cujas sanções máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
i
ndícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.413137; o depoimento dos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante do paciente; as declarações prestadas pela vítima; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.620630, referente às duas facas que estavam na posse do paciente no momento de sua prisão; os registros fotográficos das lesões corporais suportadas pela vítima; e Laudo Pericial n. 549.1.25.9925.2026.000552-A01), o qual atestou a presença, na ofendida, de “
escoriação linear em região mamária esquerda, medindo cerca de 8 centímetros
”, bem como de “
pequena área de equimose amarronzada em terço médio de braço esquerdo, medindo cerca 1,0 centímetro
”, ambas de aspecto “
compatível temporalmente com o relato apresentado
” (ID 219261329 – autos n. 1000024-82.2026.8.11.0045).

Para maior clareza, transcrevo o seguinte excerto do relato dos fatos ofertado por
Virlene
,
in verbis
:

“[...] QUE:
convive maritalmente com PAULO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA há 13 anos
, não possuem filhos; Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados, respondeu QUE:
na data de hoje, dia 25 / 12 / 2025, por volta das 05:00, eis que amanheceram o dia na casa de um outro funcionário do auto posto, onde todos dali do autos posto passaram a noite em comemoração ao natal, e ele já começou com implicância, com ciúme da declarante com o Janelson
, que era um dos funcionários do posto que estava sentado perto da declarante, por isso
o chamou para irem para casa e dormir, mas ele não dormia, e ficava dizendo que "Não tinha medo de matar e nem medo de morrer"
, como a declarante entraria no serviço às 06:30, resolveu ir logo tomar banho e ja foi pro auto posto, pois
ele não a deixava dormir mesmo e temia perder a hora de entrar no serviço
; QUE, depois de estar ali no auto posto,
seu esposo PAULO VICTOR, a quem chamam apenas por VICTOR, apareceu ali, e salvo engano, a GABI que é frentista, lhe pediu para tomar cuidado, pois o VICTOR estava armado com faca na cintura, e como ele estava alcoolizado, teria temido, ainda tentou amenizar o problema, foi ate perto dele e pediu para ele ir para casa e dormir, mas ele replicou dizendo: "Sai de perto de mim, eu vou te matar e me matar"
, e temendo,
pois no sabado, dia 20 / 12 / 2025, em que teriam bebido juntos, e brigaram, e nessa briga ele a machucou
, em que declara que logo apos a briga, em que se atracaram, pois ambos estavam bêbados
, a declarante apagou, e ao acordar estava com muita dor no pescoço, ao olhar no espelho, viu que havia marcas de lesões, e deduziu que ele havia lhe enforcado, por isso que na data de hoje, ao saber que ele estava com faca e falando de lhe matar, a declarante temeu e acionou ajuda por whats
; QUE,
ainda no sábado, teria dito ao VICTOR que isso não poderia acontecer, pois ele havia lhe agredido, estando desmaiada, e ele poderia ter lhe matado, pois ele nem se atentou, e hoje, como ele estava falando em lhe matar, e depois se matar, a declarante temeu por sua vida, e pediu ajuda
; [...] QUE: suas duas filhas, de um primeiro casamento, são maiores e moram aqui em Lucas, e
já sabiam desse histórico de desentendimentos com seu convivente
, inclusive, com o ocorrido na semana passada, suas filhas foram busca-la de Uber, e
lhe pediram, novamente, para largar o VICTOR e vir embora aqui para Lucas
, no entanto, teria voltado para São Cristóvão, eis que as condições de trabalho ali são boas, pois não pagam aluguel, nem água e nem luz, é tudo livre, e o salário é bom, dá para viver melhor; [...] Esclarece que
praticamente toda vez em que brigam, ele a xinga de tudo quanto é nome depreciativa, "vagabunda, que não vale nada, velha" e outros nomes depreciativos que lhe entristecem, ultimamente ela a chama de "velha" para a ferir emocionalmente
; QUE,
já vinha tentando separação há cerca de 2 meses, para "separar numa boa", pois não suporta mais essa vida de brigas, xingamentos e humilhações, mas ele não aceita, diz que vai mudar, e continua do mesmo jeito, agora já lhe agrediu, mesmo estando desmaiada, e na data de hoje, fez uso de faca para lhe ameaçar
; Declara que nos primeiros 7 anos de relacionamento, admite que "vivam no pau", eram brigas constante, "em que se atracavam", mas depois, depois de uns 5 para 6 anos para cá, declara que parou de brigar, pois foi perdendo o sentido, e agora,
quando intentou se separar, ele começou a lhe cobrar ciúme, lhe agrediu no sábado e hoje a ameaçou de morte
, POR ISSO DESEJA REPRESENTAR CONTRA ELE, SOLICITA MEDIDAS PROTETIVAS, pois
teme por sua vida
; QUE: em relação à agressões de sábado, declara que
o pescoço ficou todo inchado por uns dias, ainda há uma marca em uma das coxas (coxa direita), no seio esquerdo, um pequeno roxo no braço esquerdo, e o sinal da agressão no pescoço, mas bem leve, pois já desinchou
”.

(ID 219079005 – autos n. 1013642-31.2025.8.11.0045). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado na Delegacia,
PAULO VICTOR
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo de primeira instância
, ao determinar a segregação cautelar de
PAULO VICTOR
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Nesse tocante, transcrevo o correspondente excerto da r. decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que
a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública
.

No caso
a ofensa à ordem pública está revelada pela potencial periculosidade do implicado para o resguardo da integridade física e psíquica da vítima
, vez que conforme sua narrativa (id. 219080543 - pág. 22) este após uma implicância para com a mesma, motivado por ciúmes,
ao chegarem na casa em que residem, passou a mencionar “não tenho medo de matar e nem medo de morrer”
(sic), bem como
posteriormente, já no ambiente de trabalho da ofendida, este se fez presente portando duas facas na cintura, ameaçando-a com os seguintes dizeres “sai de perto de mim, eu vou te matar e me matar”
(sic), o que demonstra a
intenção homicida e suicida
.

Ainda neste ponto, verifica-se das declarações da vítima uma escalada de violência, vez que há a informação de que,
recentemente, precisamente no dia 20/12/2025, a mesma foi de agressões físicas perpetradas pelo implicado decorrentes, também, de uma discussão motivada por ciúmes, inclusive sendo enforcada pelo mesmo, vindo a desmaiar, bem como posteriormente sendo visualizado marcas em seu pescoço, coxa e seio
.

[...] Não é demais acentuar que,
se tratando de crime praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas a palavra da vítima assume preponderante valor, justamente porque em sua maioria acontece entre quatro paredes, ou seja, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, podendo ser refutadas mediante provas contundentes, o que não se vislumbra no presente momento sumário
.

Além disso,
é necessário ponderar que a segregação cautelar do implicado se faz necessária com o escopo de evitar-se mais uma estatística de feminicídio, que tem elevado assustadoramente seus índices em nível nacional, já que, diante das agressões físicas pretéritas, houve a sua evolução para ameaças de morte, inclusive com a utilização, pelo implicado, de duas facas, o que graças a atuação dos agentes estatais não se evoluiu à um mal maior
.

Lado outro, embora suscitado pela defesa,
em que pese o deferimento pretérito das medidas protetivas (1013642-31.2025.8.11.0045-PJe), entendo que as mesmas, por si só, não são aptas à resguardar a integridade física e psíquica da vítima, conforme fundamentação já esposada.

Ainda,
não obstante eventuais condições pessoais favoráveis do implicado, tais não possuem o condão, por si só, de garantir a liberdade provisória, quando no caso concreto restar evidenciada a necessidade de segregação cautelar do implicado em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP
.

[...] À vista do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
PAULO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
em
PREVENTIVA
, para garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 310, inciso II, c.c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal, e art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/06”.

(Decisão de ID 219082928 — autos n. 1013645-83.2025.8.11.0045). — Destaquei.

Observa-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão provisória com vistas à garantia da ordem pública, com fundamento na
gravidade concreta das condutas
em tese perpetradas pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram os delitos.

Da análise dos autos, se constata que
PAULO VICTOR
, em tese, ainda no dia
20/12/2025
,
agrediu fisicamente a vítima
, ocasião em que, aparentemente,
tentou enforcá-la

enquanto
Virlene
se encontrava desacordada
, tendo a ofendida apenas posteriormente notado as lesões em seu corpo, conjuntura em que, na data de
25/12/2025
, o paciente a
ameaçou de morte
no interior do lar doméstico, e, na manhã seguinte, no ambiente de trabalho da ofendida,
reiterou a ameaça
, comparecendo ao local na posse de
duas facas
; circunstâncias todas aptas a bem ilustrar a
imprescindibilidade da segregação cautelar na hipótese concreta.

Afinal, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183.446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não se deve ignorar, ademais, que, conforme relatado pela vítima à d. autoridade policial, bem como documentado nos autos do Pedido de Providências Protetivas de Urgência n. 1013642-31.2025.8.11.0045,
o paciente não aceita o término do relacionamento
, que possui, por sua vez,
natureza aparentemente conflitiva
, com
histórico de agressões entre o casal
, sendo digno de nota que, em menos de uma semana,
PAULO VICTOR
tentou
enforcar a ofendida
, mesmo que ela estivesse, no momento, desacordada, bem como a
ameaçou de morte por duas vezes
, inclusive em seu ambiente de trabalho e na presença de terceiros, ocasião em que se fez acompanhar de
duas facas
; cenário que
revela objetivamente a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida

e, portanto,
justifica
a manutenção da prisão processual.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

De se acrescer, por apropriado, que eventual desinteresse da vítima na persecução penal ou no deferimento de medidas protetivas, bem como na utilização de botão do pânico, certamente não
impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais
, especialmente em contexto de
violência doméstica
, onde é comum eventual retratação da vítima por diversos fatores, como dependência emocional, medo, pressão familiar ou esperança de reconciliação.

Nesse sentido dispõe o
Enunciado n. 29
do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID): “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
”.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida cautelar extrema para a
salvaguarda da segurança pública
— aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida — dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Por todas essas razões, à míngua de constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PAULO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026